Tribunal: TJMT
Processo: 1008225-72.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008225-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), OTACILIO CAMPOS NETO - CPF: 293.141.431-04 (AGRAVADO), ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008225-72.2024.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos

Agravado:
Otacílio Campos Neto

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO - DIVERSAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS POR AMBAS AS PARTES – ERROR IN PROCEDENDO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA MANIFESTAR QUANTO AO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 523, DO CPC.

Nos termos do art. 523, do CPC, o cumprimento de sentença não acontece de forma automática após o trânsito em julgado, sendo necessário o requerimento do exequente, bem como a intimação do devedor, através de seu patrono, para realizar o cumprimento voluntário a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer nas hipóteses previstas nos
parágrafos
do art.
523
, do
CPC
.

In casu, diante das inúmeras manifestações das partes, o d. juízo de origem, de forma desordenada, entendeu por analisar todas as manifestações,
causando verdadeiro imbróglio.

Ante a não observância do procedimento, evidente o error in procedendo, ao não observar o desenvolvimento regular dos atos processuais da fase inicial do cumprimento de sentença, afigurando-se nula a decisão, por inobservância ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008225-72.2024.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos

Agravado:
Otacílio Campos Neto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto por
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que nos autos do cumprimento de sentença, por ambas as partes, homologou o calculo apresentado por Crefisa, determinando a intimação de Otacílio para efetuar o pagamento do valor devido; e ante a ausência de impugnação por Crefisa, o pagamento do remanescente.

Inconformada, a agravante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado ao asseverar que a instituição financeira deixou de apresentar planilha, pois demonstrou o recalculo, o pedido de cumprimento de sentença, ainda impugnou os cálculos apresentados pelo agravado. Desse modo, sustenta que merece reforma a decisão para que, seja acolhida a impugnação que apresentou, e não sendo o entendimento, para que o feito seja encaminhado à contadoria judicial.

A tutela recursal foi indeferida (id. 210961155).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008225-72.2024.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos

Agravado:
Otacílio Campos Neto

V O T O

Cinge-se dos autos que
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos
requereu cumprimento de sentença em desfavor de Otacílio Campos Neto, requerendo o recebimento da importância de
R$ 9.087,28.

Diante disso, em relação a este cumprimento de sentença, a d. magistrada decidiu:

I
-
HOMOLOGO
o cálculo apresentado por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(Id. 72011676);

II -

Nos termos da petição da exequente
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

(Id. 114354112),
intime-se
a parte executada
OTACILIO CAMPOS NETO
para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 9.087,28, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), de acordo com o previsto no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil
;

Na mesma decisão, houve apreciação de cumprimento de sentença manejado por
Otacilio Campos Neto e Izadora Lopes Nogueira Reis, entendendo que não houve impugnação por parte da financeira, determinando o pagamento do valor remanescente, vejamos:

“
III – Por fim, não havendo impugnação por parte da executada
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
intime-se
para no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com o pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 3.606,01 (Id. 72042269), sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), de acordo com o previsto no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil
”. (id. 143069457 – autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta que impugnou os cálculos apresentados pelo agravado, requerendo o acolhimento da impugnação que apresentou, e não sendo o entendimento, para que o feito seja encaminhado à contadoria judicial.

Primeiramente, antes de dirimir a questão, cabe um breve relato dos andamentos processuais.

Compulsando os autos, verifico que depois de transitado em julgado o acórdão proferido no id. 71138436,
Izadora Lopes Nogueira Reis, patrona do autor, requereu o recebimento da quantia de R$ 14.962,79 (id. 717742580).

A financeira, então, também requereu cumprimento de sentença, indicando o valor de
R$ 9.087,28 (nove mil, e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), referente ao recálculo do contrato, nos termos das decisões proferidas nos autos (id. 72011675), efetuando dois depósitos, um no valor de R$ 3.930,85 e, o outro, no montante de R$ 10.796,76.

Diante disso,
Izadora Lopes Nogueira Reis requereu expedição de alvará no montante de
R$ 10.796,76, reiterando o banco em seguida pelo cumprimento de sentença que requereu.

Após, adveio manifestação de
Otacílio Campos Neto, pugnando pela remessa do feito à contadoria.

Crefisa apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, discorrendo que os cálculos apresentados por Izadora são divergentes daqueles determinados em sentença, pugnando pela rejeição da impugnação apresentada e consequente homologação dos seus cálculos.

Ante as inúmeras manifestações, e entendendo não constituir a ação revisional de contrato título executivo em favor do banco, sendo incabível, portanto, o pedido de cumprimento de sentença requerido pela financeira, a d. magistrada proferiu sentença, julgando extinto o feito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 92903616).

O apelo aviado pela Crefisa foi provido por esta Câmara, determinando o retorno dos autos à origem, permitindo o regular processamento do cumprimento de sentença requerido pelo banco (id. 114552905).

Transitado em julgado, Crefisa aviou cumprimento de sentença requerendo o recebimento da quantia de R$ 9.087,28, referente ao recalculo do contrato, pugnando pela intimação da parte adversa para efetuar o pagamento. Na mesma oportunidade, pretendeu a realização de bloqueio judicial via Sisbajud.

Adveio despacho para juntada do pagamento das taxas referentes aos serviços (id. 127037620) e, após cumprida a determinação pelo banco, a d. magistrada proferiu decisão agravada.

Visto isso, tenho que assiste razão ao agravante, isso porque, conforme visto, houve diversas manifestações por ambas as partes, requerimentos mútuos de cumprimento de sentença e levantamento indevido de alvará.

Ora, apesar de entender que não houve impugnação por parte do banco em relação ao cumprimento de sentença requerido pela patrona, nota-se que após o único despacho que consta nos autos, convertendo o feito para cumprimento de sentença, determinando a intimação da parte executada para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias e, diga-se, sem especificar qual exequente se tratava no comando judicial, houve manifestação do banco (id. 73868350).

Assim, tenho que equivocada a conclusão da decisão recorrida no sentido de que não houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença ao requerimento formulado pelo autor e sua patrona. E, ainda, convém pontuar que em nenhum momento, também, houve, em meio das diversas manifestações, intimação para pagamento nos termos do art. 523, do CPC.

Em verdade, verifico a ocorrência de
error in procedendo
pelo juízo de origem, pois, depois de transitado em julgado o acórdão proferido no id. 114552905, após a manifestação do banco indicando o valor exequendo, deveria a d. magistrada se ater ao dispositivo acima mencionado, o qual trago a baila:

“
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação
”
.

Da leitura do dispositivo supracitado, extrai-se que o cumprimento de sentença não acontece de forma automática após o trânsito em julgado, sendo necessário o requerimento do exequente, bem como a intimação do devedor, através de seu patrono, para realizar o cumprimento voluntário a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer nas hipóteses previstas nos
parágrafos
do art.
523
, do
CPC
.

Contudo, de forma, desordenada, pedindo vênia ao entendimento da decisão combatida, entendeu por analisar todas as manifestações, causando verdadeiro imbróglio.

Com efeito, diante da inobservância do procedimento, tenho que o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao não observar o desenvolvimento regular dos atos processuais da fase inicial do cumprimento de sentença, afigurando-se nula a decisão, por inobservância ao devido processo legal.

Assim, a anulação da decisão recorrida, por
error in procedendo
, é medida que se impõe, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja determinada a intimação do agravado nos termos do art. 523, do CPC, conforme petição de requerimento de sentença apresentado pelo banco no id. 114354112,

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024